Tribunal: STF
Processo: ARE 1445380
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESACATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. LIMITAÇÃO POR LEI. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPATIBILIDADE COM O ART. 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM JUÍZO QUE CONFIGURAM SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO A QUO. PRECEDENTE: "CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. XINGAMENTOS, SOCOS E CHUTES NA PORTA DO CONSULTÓRIO DE POSTO DE SAÚDE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. TIPO PENAL CARACTERIZADO. CONTEXTO QUE REVELA INTENÇÃO DE DESPRESTIGIAR O SERVIDOR PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO A ENSEJAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO". (TJSC, APELAÇÃO N. 0000525- 97.2018.8.24.0004, DE ARARANGUÁ, REL. PAULO MARCOS DE FARIAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, J. 21-05-2020). ÂNIMO EXALTADO QUE NÃO EXCLUI TIPO PENAL, QUANDO COMPROVADO O DOLO ESPECÍFICO. ELEMENTAR SUBJETIVA DEMONSTRADA. "[...] NÃO SE EXIGE DO AGENTE, PARA O COMETIMENTO DO CRIME DE DESACATO, ESTADO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO, POIS ESSE DELITO, PELA PRÓPRIA NATUREZA QUE ENCERRA, PRESSUPÕE CERTA EXALTAÇÃO OU DESTEMPERO DO CRIMINOSO. A EVENTUAL EXALTAÇÃO DO AGENTE QUANDO DA PRÁTICA DO CRIME NÃO AFASTA O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO, ASSIM COMO A EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA (AP. CRIM. N. 2008.600071-8, DE RIO DO SUL, REL. JUIZ LEANDRO PASSIG MENDES). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente